Tribunal: STF
Processo: HC 259417
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 288 DO CÓDIGO PENAL E 1º DA LEI Nº 9.613/1998. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 201.310, in verbis: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ATUAÇÃO EX OFFICIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão domiciliar do recorrente, condenado por crimes contra a administração pública. 



    2. A decisão de manter a prisão domiciliar na sentença condenatória está em conformidade com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, que não exige nova postulação do Ministério Público para a manutenção da prisão cautelar. 



    3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não age de ofício o magistrado que delibera sobre medida originalmente decretada a pedido do órgão ministerial. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998 e 288, caput, do Código Penal. A prisão domiciliar foi mantida na sentença. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    O recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da custódia domiciliar do paciente. 



    Argumenta que “o Ministério Público Estadual, apesar de pugnar pela condenação do Paciente, não [se] manifestou pela manutenção de sua prisão preventiva”. Ressalta que “a prisão preventiva não pode, de forma alguma (exceto na condenação imposta pelo Tribunal do Júri), ser decretada, de ofício, pelo Juiz, bem como com o objetivo de antecipar o cumprimento de pena”. Aponta que, “no caso em exame, a D. Juíza Primeva proferiu a sentença penal condenatória em face do Paciente e, de ofício, manteve sua prisão preventiva, eis que o Ministério Público Estadual, em sua alegações finais, pugnou tão somente pela condenação do imputado, pela perda de bens, interdição ao exercício de qualquer cargo ou função pública e, com o trânsito, pela suspensão de seus direitos políticos”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Face ao exposto, requer à Vossa Excelência, seja conhecida a presente ação constitucional para deferir a medida liminar e conceder o habeas corpus para revogar a prisão preventiva mantida em face do Paciente Carlos Delfim Soares Ribeiro, ex officio, no momento da prolação da sentença penal condenatória, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, determinando a imediata expedição do C. Alvará Judicial de Soltura. 



    Requer, ainda, no mérito, seja ratificada a decisão monocrática para manter a medida liminar concedida e, por consequência, a liberdade do Paciente Carlos Delfim Soares Ribeiro, até que se tenha o trânsito em julgado da sentença final. 



    Por derradeiro, caso o pleito liminar seja indeferido, pugna pela concessão do habeas corpus quando do julgamento do mérito.”



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 500-502):



    De início, verifica-se que os fundamentos do decreto prisional foram anteriormente apreciados por esta Corte nos autos do HC n. 828.781/MG, no qual foi deferido liminarmente a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar. O referido habeas corpus transitou em julgado em 16/11/2023. 



    Em relação à manutenção da prisão preventiva, assim constou na sentença condenatória (fls. 221 e 222): 



    O denunciado Carlos Delfim encontra-se em prisão domiciliar, sendo certo que já apresenta condenação provisória por crimes contra a administração pública, a qual tem ligação com os fatos em apuração. Ademais, diante da pena e regime ora fixados, entendo que a medida cautelar deve ser mantida, inclusive com início de cumprimento da pena provisória, vez que não há impedimento para aqueles condenados em regime fechado. [...]



    Com efeito, a Terceira Seção do STJ, alinhando-se ao entendimento da Segunda Turma da Suprema Corte (HC 188.888/MG, relator Ministro Celso de Mello, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/12/2020), firmou a compreensão segundo a qual, em razão do advento da Lei n. 13.964/2019, "não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva" (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/2/2021, DJe de 15/4/2021). 



    Contudo, o caso é diverso, não tratando de atuação de ofício do Juízo de origem, uma vez que este apenas analisou a manutenção da prisão domiciliar na ocasião da prolação da sentença condenatória, conforme determinação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, mantendo a prisão conforme fundamentação acima transcrita. Acerca do assunto, esta Corte fixou o entendimento de que: [...]



    Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade a ser sanada, sobretudo porquanto, na sentença, a magistrada ressaltou que persistem os motivos que autorizaram a decretação da prisão domiciliar.



    Como consignado na decisão agravada, a manutenção de medida cautelar na sentença condenatória, nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, independe de nova postulação do Ministério Público. 



    Além disso, segundo o entendimento deste Tribunal Superior, não age de ofício o magistrado que delibera sobre medida originalmente decretada a pedido do órgão ministerial. [...]”



    Na espécie, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, “não há que se falar em ilegalidade a ser sanada, sobretudo porquanto, na sentença, a magistrada ressaltou que persistem os motivos que autorizaram a decretação da prisão domiciliar”, sendo certo que “a manutenção de medida cautelar na sentença condenatória, nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, independe de nova postulação do Ministério Público”.



    Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processual penal. Associação criminosa armada. Furto. Corrupção ativa. Condenação. Prisão preventiva mantida na sentença. Permanência dos motivos ensejadores da custódia cautelar. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 228.854-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/10/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 206.399-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/11/2021)  



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente